Tribunal: TJDFT
Processo: 0003454-36.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003454-36.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISABEL LEITE DE MENDONCA ALBUQUERQUE e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, o(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) JUNIA DIVINA SOUTO formularam pedido de habilitação no presente precatório (ID 29094820). Todavia, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que: Art. 32. (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, os requerentes deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. Ciente da DESCLASSIFICAÇÃO informada pelo DF concernente à participação do credor JOÃO MARTINS FERREIRA no Acordo Direto. 3. Cumpra a Secretaria o determinado na decisão ID 27141349, item 3. Preclusa esta decisão, aguarde-se na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac